Tribunal: TJES
Processo: 5021557-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021557-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO SERGIO SOBREIRA
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. DEMORA EXCESSIVA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A EMPRESA INTERMEDIÁRIA E A OFICINA CREDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DOS VALORES FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARIO SERGIO SOBREIRA em face de MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR, em que narra a parte autora que sofreu avarias em seu automóvel em razão de um acidente. Diante disso, confiou o seu veículo a Ré para promover os reparos, contudo, a empresa demandada restituiu o veículo quando passados 4 meses, demorando excessivamente para concluir os reparos.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data; CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 11.472,56, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir de 26/03/2024;

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Os fatos narrados pelo consumidor acerca da excessiva demora mostram-se incontroversos nos autos, uma vez que a parte recorrente, em contestação, confessou ter efetuado a devolução do veículo apenas em 29/07/2024, atribuindo a mora à oficina parceira. Tal afirmativa, contudo, é insuficiente para eximir a recorrente de responsabilidade, pois a esta incumbia a prestação de serviços de reparo do veículo, data a relação jurídica estabelecida entre a ré e o consumidor.

Ademais, a ré e a oficina atuam na mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados em decorrência do serviço defeituoso ou da sua falha.

Partindo dessa premissa, é incompatível com a normalidade a demora superior a 4 meses para restituição do veículo, sendo evidente os danos narrados. Trata-se de bem essencial para promoção do transporte.

Dessa forma, ao se furtar de apresentar causa justificante para a excessiva demora na execução do serviço, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, porquanto deixou de trazer aos autos qualquer elemento apto a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, restou evidenciada a falha da prestação de serviços, recaído a parte recorrente a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

Dos documentos acostados nos autos, vislumbro que a parte ré se insurge quanto a fixação da indenização decorrentes dos lucros cessantes. Não obstante as razões expostas, vislumbro que não assiste razão a parte recorrente, eis que o pleito do consumidor se encontra instruído com o detalhamento de ganhos como motorista de aplicativo (ID 13723030).

De modo que não vislumbro razão para reforma da sentença que acertadamente consignou:

No caso concreto, há prova com a tela do aplicativo do valor recebido mensalmente pelo profissional, o que aliado a data da entrega do veiculo ao autor é suficiente para concluir quanto tempo o profissional não pode trabalhar e qual a renda mensal media.

Dessa forma, levando em consideração que o prazo de um mês para o conserto do veiculo se mostra razoável, e ainda a renda mensal media do autor no valor de R$ 2.868,14 (id 46997226), condeno a ré a indenizar o autor pelo período de quatro meses em que o veiculo ficou aguardando conserto, totalizando a monta de R$ 11.472,56.

Ademais, com relação ao dano de natureza extrapatrimonial, consigno que o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade.

Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25). Portanto, como demonstrado supra, há evidente dano causado ao consumidor (demora excessiva de bem essencial ao trabalho e ao transporte) em razão da desídia perpetrada pela Ré na promoção do conserto do automóvel.

Por conseguinte, no que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para redução da extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte recorrente, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (desídia da restituição do veículo), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

A
ssim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)